Tribunal: TJMT
Processo: 1023037-98.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023037-98.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (EMBARGANTE), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (EMBARGADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à análise da notificação prévia e da suficiência das provas documentais; (
ii
) contradição na valoração das provas e no indeferimento da prova oral; e (
iii
) eventual cerceamento de defesa, além da possibilidade de acolhimento para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a regularidade da notificação prévia, reconhecendo a comprovação da comunicação pelo órgão de proteção ao crédito, em conformidade com o art. 43, § 2o, do CDC, afastando a alegada irregularidade.

4. A alegação de cerceamento de defesa foi devidamente afastada, tendo o julgamento antecipado da lide sido fundamentado na suficiência do conjunto probatório documental, nos termos do art. 355, I, do CPC.

5. Não se verifica omissão ou contradição, mas mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, sendo inviável a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada.

6. O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo suficiente o prequestionamento implícito quando a matéria foi efetivamente analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I, 371, 373, II, 489, § 1o, IV e VI, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2o; CDC, art. 43, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO

contra o acórdão em ID no
348014884
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se
incólume
a respeitável sentença de primeiro grau.

A parte embargante assevera que o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão e contradição na valoração do documento de encerramento de conta, bem como contradição quanto ao objeto da prova oral e ao indeferimento probatório que culminou no julgamento de improcedência da demanda.

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à análise qualitativa da “notificação prévia”, nos termos do art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como omissão no que se refere à suficiência das denominadas “telas internas” como prova isolada.

Por fim, apresenta prequestionamento quanto aos
arts
. 10, 272, §§ 2o e 5o, 355, inciso I, 371, 373, inciso II, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, 1.023 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, aos
arts
. 6o, inciso III, 14 e 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, aos
arts
. 113 e 422 do Código Civil, bem como às Súmulas no 98, 359 e 404 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
351034368
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO

contra o acórdão em ID no
348014884
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se
incólume
a respeitável sentença de primeiro grau.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
APELANTE(S): TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO

APELADO(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS – SICOOB EMPRESARIAL MT

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, na ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débitos e danos morais, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, reconhecendo, apenas, o direito à restituição de R$ 500,73 (quinhentos reais e setenta e três centavos) a título de cotas-partes, e revogando a tutela de urgência anteriormente deferida (ID. 340717896).

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO

A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que seria indispensável a produção de prova oral/testemunhal.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, é legítimo o julgamento antecipado quando a matéria controvertida prescinde de dilação probatória e os fatos estão suficientemente elucidados por prova documental.

Vejamos:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não
houver necessidade de produção de outras provas;”

E
foi exatamente o que consignou o magistrado sentenciante, destacando que a controvérsia era eminentemente de direito e que a prova documental já era apta ao deslinde da causa.

Ademais, a prova oral pretendida, a qual é voltada, em essência, a corroborar a alegação de “acordo verbal” de quitação global, não se sobrepõe, no caso, ao conjunto documental que embasou a conclusão judicial, especialmente quando o ponto nuclear do litígio foi solucionado a partir da dinâmica objetiva das movimentações financeiras evidenciada em extratos e documentos da operação, cuja idoneidade não foi desconstituída por contraprova minimamente robusta.

DO DÉBITO, NEGATIVAÇÃO E DATA DE INCLUSÃO NO CADASTRO RESTRITIVO

A recorrente insiste que quitou integralmente o débito, que a restrição teria sido indevida e que haveria incongruências quanto às datas de transações e negativação.

Todavia, o que se extrai da sentença é que a conclusão pela existência de saldo devedor remanescente decorreu de prova documental específica, quais sejam os extratos e “ficha gráfica” e documentos financeiros, registrando o Juízo que, após o crédito do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em 16 de outubro de 2020, houve operações subsequentes realizadas pela própria autora, consumindo parte do numerário antes da liquidação integral das pendências, remanescendo obrigação inadimplida, o que legitima a manutenção da restrição.

Se não, vejamos:

Nessa perspectiva, a pretensão recursal parte de premissa que não se confirmou nos autos: a de que o pagamento em 16 de outubro de 2020 implicaria, por si, quitação global de todas as obrigações, o que foi expressamente afastado na origem, inclusive por ausência de comprovação idônea do suposto pacto de quitação ampla, não tendo sido apresentado nenhum contrato ou documento que comprova-se a existência do acordo supostamente firmado, atraindo a regra do art. 373, I, do CPC quanto ao ônus do fato constitutivo alegado.

No que toca, especificamente, à discussão temporal mencionada nas contrarrazões, qual seja, a inclusão no SERASA em 27 de janeiro de 2020, referente a débito de 2019, registro que tal cronologia, por si, não autoriza a conclusão de ilicitude, sobretudo quando o pagamento invocado pela parte autora é posterior, não demonstrando a quitação integral.

De mais a mais, analisando detidamente os autos, denota-se que a data mencionada (17/12/2019), corresponde a data de vencimento da operação financeira, vejamos:

Ademais, oportuno mencionar que o número do contrato financeiro, em ambos os documentos são iguais, confirmando assim a correspondência entre eles. Ainda assim, mesmo sob um enfoque estritamente jurídico, o que é decisivo para o desfecho, na moldura fixada pela sentença, é a
existência de débito remanescente
e a ausência de comprovação de quitação global, o que afasta o ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar.

DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
E DO DANO MORAL

A apelante afirma que não foi previamente notificada acerca da inscrição e sustenta dano moral
in
re

ipsa
.

Ao sopesar os autos vislumbra-se em ID 340717887 documento anexo, o qual é oriundo do SERASA EXPERIAN, que comprova a comunicação por parte da Apelada.

Ademais, uma vez reconhecida a legitimidade do apontamento, por persistir saldo devedor, não se configura, em regra, abalo indenizável pela simples manutenção do registro restritivo, por ausência do pressuposto basilar da responsabilidade civil: o ato ilícito.

De todo modo, a sentença foi explícita ao concluir pela improcedência dos pedidos de inexistência de débito e danos morais “ante a ausência de ato ilícito”, o que se harmoniza com a premissa de que a restrição decorreu de inadimplemento remanescente, não de conduta arbitrária do credor.

Ainda que o recorrente sustente que o Colendo Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso tenham fixado valores superiores em situações semelhantes, cumpre destacar que o arbitramento do quantum indenizatório demanda análise casuística. No presente caso, não se vislumbram elementos excepcionais que justifiquem a fixação pretendida.

Assim, ausente demonstração de prejuízo específico e autônomo, não evidenciado nos autos, não há que se falar em fixação de indenização.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. DANO TEMPORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da negativa da parte consumidora em ter celebrado contrato com a empresa, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, fato é que não houve o termo de confissão de dívida apresentado na defesa não observa às prescrições do
art
. 595 do CC, o que acarreta a nulidade dos contratos, nos termos do artigo 104, III, c/c o artigo 166, IV, V, do mesmo códex. Destarte, sendo nulo o contrato, também é nulo o débito dele advindo. 2. A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in
re

ipsa
” .
3. O extrato juntado com a inicial, apesar de não ser extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova. 4.
Não merece guarida o pedido de dano temporal, quer porque a reclamante não logrou demonstrar ter sofrido o efetivo dano temporal, quer porque a indenização por dano moral já é suficiente para compensar eventual dano temporal. Assim, deve ser afastada a tese de reparação autônoma do desvio produtivo da consumidora. 5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10111642420218110002 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 15/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/02/2022) - grifo nosso

Portanto, não merece guarida o pedido da parte apelante, mantendo o a sentença conforme fixado anteriormente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se
incólume
a respeitável sentença de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
em favor do patrono da parte apelada em
2% (dois por cento)
sobre a base fixada na origem, observada, contudo, a
suspensão de exigibilidade
em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão enfrentou expressamente a questão relativa à notificação prévia, consignando de forma clara a existência de comprovação de comunicação realizada pelo órgão de proteção ao crédito (SERASA), com a devida referência ao ID. 340717887 correspondente nos autos, reputando-a suficiente para afastar eventual irregularidade na inscrição.

Assim, a pretensão do embargante, na realidade, traduz mero inconformismo com a conclusão adotada, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do julgado.

A questão quanto a alegação de cerceamento de defesa foi devidamente apreciada pelo acórdão, que afastou a alegação de cerceamento de defesa com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a suficiência do conjunto probatório documental para o julgamento antecipado da lide.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026